Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-06.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021424-06.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), VALDIR ADAMSKI - CPF: 274.864.861-72 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), AGRO NASCENTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 06.950.822/0001-10 (EMBARGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATAS - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDIR ADAMSKI
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1021424-06.2020.8.11.0000 por ele interposto em desfavor de
AGRO NASCENTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no Acórdão exarado, alegando que a controvérsia dos autos é tão somente verificar se houve protesto das supracitadas duplicatas.

Menciona que como não houve a juntada de certidão negativa de protesto, bem como demonstrado a ausência de certidão de protesto com a juntada dos autos de execução da integralidade, a causa carece de dilação probatória, devendo serem declaradas inexigíveis as duplicatas apresentadas.

A embargada, devidamente intimada, ao apresentar suas Contrarrazões, declara que “
o Agravante/Embargante por ter perdido prazo para oferecimento de Embargos à Execução, visa fazer sua defesa de mérito por meio de exceção de pré-executividade, no entanto, seus argumentos são inadequados, posto que se tratam de matérias que demandam dilação probatória, ou seja, incompatíveis com o meio de defesa utilizado pelo Agravante
”.

Aduz que não há que se falar em prescrição do título bem como que não há vícios que acometem o título executivo quanto à sua iliquidez, incerteza e inexigibilidade, devendo o Acórdão ser mantido em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valdir Adamski, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1021424-06.2020.8.11.0000 por ele interposto em desfavor de Agro Nascente Produtos Agropecuários, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATAS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 106 DO STJ - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca da manejada Exceção de Pré-Executividade, importa mencionar que esta possui campo de aplicação limitado àquelas matérias que podem e devem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, assim como determinado vício atinente à matéria de ordem pública, desde que concomitantemente haja presença de prova pré-constituída, ou seja, deve haver comprovação de plano, sem dilação probatória. 2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência (Súmula n.º 106 do egrégio Superior Tribunal de Justiça). 3. Não sendo a matéria alegada pelo agravante cognoscível de ofício pelo magistrado, deveria apresentar junto à Exceção de Pré-Executividade as provas pré-constituídas a corroborarem com seus relatos, o que não ocorreu no caso em tela. 4. Com tais apontamentos, deixando o executado de apresentar de pranto documentos hábeis a comprovar a inexigibilidade do título executivo, mantém-se a decisão interlocutória prolatada pelo Magistrado a quo que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, mencionando que “
em acordão, o Relator consignou que era necessário a dilação probatória, para verificar a possível nulidades dos títulos
”.

No que tange à manejada Exceção de Pré-Executividade, importa mencionar que esta possui campo de aplicação limitado àquelas matérias que podem e devem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, assim como determinado vício atinente à matéria de ordem pública, desde que concomitantemente haja presença de prova pré-constituída, ou seja, deve haver comprovação de plano, sem dilação probatória.

Acerca da alegação de inexistência de aceite nas duplicatas colacionadas que levaria à inexigibilidade dos títulos, verifico o carecimento de dilação probatória, haja vista existir duplicatas com aceite assinadas, inclusive, em nome do embargante.

Diante do exposto, reitero o argumento colacionado ao Acórdão recorrido no sentido de que “
não há como receber a exceção no que diz respeito às alegações de nulidade dos títulos executivos, tendo em vista que tais questões demandam dilação probatória incompatível com o presente feito
”.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021